Tribunal: TJDFT
Processo: 0709879-95.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709879-95.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA ENI PEREIRA PAULO, MARIA ERCILIA GOMES REIS, MARIA ERONILDE DOS SANTOS, MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO NETA DE OLIVEIRA, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos opostos, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator